Tribunal: TCU
Processo: 028.588/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9089/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.588/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrian Neile Rodrigues Scaggion (XXX.464.058-XX); Daniel Torelli Pavani (XXX.687.188-XX); Denis Wlademir dos Santos (XXX.680.948-XX); Gabriel Augusto Moraes (XXX.368.458-XX); Lucas de Godoy Schimack (XXX.184.738-XX); Matheus Rodrigues Lima (XXX.414.478-XX); Murilo Carille Baldin (XXX.260.998-XX); Raimundo Igor Oliveira de Araújo (XXX.409.623-XX); Renan Antônio de Souza Dias (XXX.169.288-XX); Willian Henrique Cominatto (XXX.252.098-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.